Tribunal: TCU
Processo: 047.481/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Sandra Freire de Freitas contra o Acórdão No 6404/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Sandra Freire de Freitas contra o Acórdão 6404/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante, ressaltando que o relatório e o voto podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.